Tribunal: TJBA
Processo: 8066551-34.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066551-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUZIA DE OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CARÁTER GENÉRICO DA VERBA. PARIDADE. EXTENSÃO A PENSIONISTAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar contra omissão da autoridade estadual consistente na não implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em sua pensão, pleiteando o reconhecimento do direito à percepção da verba no mesmo percentual devido ao posto do instituidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de prova pré-constituída e ocorrência de decadência no mandado de segurança; (ii) estabelecer se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter genérico apto a ensejar sua extensão a pensionistas com base na paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos juntados comprovam a condição de pensionista e a relação jurídica invocada, sendo suficientes para o exame do direito líquido e certo, afastando a alegação de ausência de prova pré-constituída.

4. O ato impugnado consiste em omissão continuada, de modo que o prazo decadencial se renova mês a mês, afastando a decadência.

5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, embora prevista inicialmente com requisitos específicos, revela caráter genérico diante de prova de sua percepção indistinta por todos os policiais militares em atividade, sem avaliação individual.

6. O reconhecimento do caráter genérico da CET assegura sua extensão aos inativos e pensionistas, com fundamento na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001.

7. A ausência de comprovação concreta de limitação orçamentária não afasta o direito subjetivo à percepção da vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento
: 1. A omissão administrativa continuada afasta a decadência no mandado de segurança, renovando-se o prazo mensalmente. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter genérico quando demonstrada sua percepção indistinta pelos servidores em atividade. 3. A verba de natureza genérica deve ser estendida aos inativos e pensionistas com base na paridade. 4. A alegação genérica de limitação orçamentária não afasta direito líquido e certo comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º; Lei Estadual nº 7.023/1997, art. 9º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, §1º, “j”, 110-B e 121; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10/02/2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes; TJBA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06/11/2023

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº.

8066551-34.2025.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante
LUZIA DE OLIVEIRA ARAUJ
O e impetrado o
Secretário da Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONCEDER
a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.